Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-19.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008937-19.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BIANCA ANTUNES TORREMOCHA MARADEI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. IMÓVEL COM DUAS FRENTES EM SETORES FISCAIS DISTINTOS. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÁREA OCUPADA POR LOGRADOURO PÚBLICO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONDICIONADA À APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos espólios autores contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídico-tributária relativa a imóveis ocupados por logradouro público e inseridos em Área de Preservação Permanente, tornando definitiva a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do IPTU 2025, mas deixou de apreciar os pedidos de revisão da base de cálculo do IPTU de outro imóvel e de repetição de indébito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a revisão da base de cálculo do IPTU 2025 de imóvel com duas frentes situadas em setores fiscais distintos; (ii) estabelecer se os contribuintes fazem jus à repetição do indébito tributário referente aos exercícios de 2020 a 2024 sobre áreas declaradas não tributáveis; e (iii) determinar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O lançamento do IPTU deve observar o valor venal real do imóvel, considerando suas características específicas, nos termos do art. 33 do CTN.
4. A aplicação exclusiva do valor do setor fiscal mais oneroso a imóvel com duas frentes em setores distintos resulta em majoração desproporcional do tributo, violando os princípios da capacidade contributiva e da razoabilidade.
5. A declaração de inexistência da relação jurídico-tributária sobre áreas de logradouro público e de Área de Preservação Permanente afasta o fato gerador do IPTU e evidencia a indevida exigência do tributo.
6. O direito à repetição do indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos do art. 165, I, do CTN, sendo possível seu reconhecimento condicionado à apuração dos valores efetivamente pagos em liquidação de sentença.
7. O provimento parcial do recurso autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em segundo grau, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1. O lançamento do IPTU deve refletir a configuração real do imóvel, sendo indevida a aplicação exclusiva do valor do setor fiscal mais oneroso quando o bem possui frentes voltadas para setores distintos.2. Declarada a inexistência da relação jurídico-tributária sobre áreas não edificáveis ou protegidas, é devido o reconhecimento do direito à repetição do indébito, condicionada à apuração dos valores em liquidação de sentença.3.O provimento parcial do recurso em segundo grau autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, §1o; CTN, arts. 33, 165, I, e 168, I; CPC, art. 1.026; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei Complementar Municipal no 385/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008937-19.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR TORREMOCHA FIM - CPF: 059.014.218-68 (RECORRENTE), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (ADVOGADO), ELIZABETH TANKO TORREMOCHA - CPF: 604.304.351-34 (RECORRENTE), ESPÓLIO DE ITAMAR TANKO TORREMOCHA registrado(a) civilmente como ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (RECORRENTE), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026